Tribunal: STF
Processo: HC 92742
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Dosimetria da pena. Confissão espontânea.
   Atenuante genérica. Precedentes da Suprema Corte.
1. Não é
   admissível admitir a incidência de circunstâncias atenuantes
   genéricas para fixar a reprimenda abaixo do mínimo legal.
2.
   Ordem denegada.